Tribunal: STF
Processo: RE 1351376
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO. USUCAPIÃO. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESCABIDA. SENTENÇA CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMÓVEL PARTICULAR. NÃO REGISTRADO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÁREA CONSOLIDADA. REGULARIZAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. NORMAS URBANÍSTICAS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Os artigos 1.238 do Código Civil e 941 do CPC/1973 disciplinam ser a ação de usucapião o meio processual cabível àquele que pretenda adquirir, de modo originário, a propriedade de bem imóvel não pertencente ao acervo patrimonial público, em razão do exercício de posse, mansa e pacífica, por período determinado de tempo, sendo tal pedido passível, em tese, de ser apreciado pelo Judiciário, não havendo, assim, que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 



    2. A ação de usucapião possui natureza declaratória, visto que sua finalidade dirige-se à declaração de domínio do possuidor em decorrência de sua posse ad usucapionem por certo período de tempo determinado por lei, conforme se observa da redação dos artigos 1.238 e 1.241, caput, do Código Civil e 941 do CPC/73. 



    3. A declaração de usucapião, por si só, gera efeitos práticos úteis, no mínimo entre as partes do processo, possibilitando a proteção do domínio, de onde se vislumbra efetividade no decisum. 



    4. A determinação de registro da sentença, em Cartório de Registro de Imóveis, constante dos artigos 1.238, parte final, 1.241, parágrafo único, do Código Civil e 945 do CPC/73, não afasta o caráter declaratório da usucapião, que deve preponderar, tampouco é seu requisito, sendo apenas efeito secundário destinado a conferir publicidade e eficácia erga omnes, permitindo, ainda, atos de disposição regular do bem. 



    5. O fato de o magistrado, após declarar a usucapião, determinar a expedição de mandado para registro público da propriedade ora declarada para momento posterior, por ocasião da regularização administrativa do parcelamento da área, não torna a sentença condicional, tampouco ineficaz. 



    6. A ausência de prévia regularização registral do imóvel no DF não pode ser empecilho à declaração de usucapião, especialmente por se tratar referido instituto de modo originário de aquisição de propriedade, não sendo, ainda, requisito legal para sua ocorrência. 



    7. Evidenciado que os autores possuem o imóvel, situado em área particular, com a consciência de ser dono por tempo superior a 15 anos, deve ser declarada a usucapião extraordinária em seu favor. 



    8. Não se mostra razoável que o Estado, ciente da existência de área urbana há muito tempo já existente e consolidada na região central de Planaltina/DF, utilize de sua própria omissão quanto ao parcelamento urbano, para fins de obstar as pretensões individuais declaratórias de usucapião daqueles que ali residem, em área particular, submetendo-os a uma prolongada e injustificável espera de uma prévia regularização, morosamente tratada pelo Poder Público. 



    9. Não há desconsideração às normas urbanísticas e às regras e princípios dispostos na Lei de Registros Públicos quando determinada na sentença o registro imobiliário após desdobramento da matricula original do imóvel e regularização administrativa, com submissão às exigências edilícias legalmente previstas. 



    10. Deve ser mantida a sentença que, a um só passo, aprecia a pretensão declaratória de usucapião, gerando efeitos concretos aos autores para defesa de seu domínio, sem deixar de observar a necessidade de prévia regularização urbanística e fundiária do setor para o efetivo registro e consolidação da propriedade, compatibilizando o interesse individual com a ocupação e parcelamento do solo urbano, de interesse público e coletivo. 



    11. Recursos conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas”. (págs. 1, 2 e 3 do documento eletrônico 5). 



    No RE interposto pelo Distrito Federal, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 30, VIII; 182, § 2° e 225, da mesma Carta. 



    No RE adesivo, interposto por Ezequiel Ferreira Santana, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduz-se, em resumo, ofensa aos arts. 5°, XIII; 30, VIII; 182, § 2° e 225, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, observo que a afronta ao art. 2° não foi devidamente prequestionada. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma — grifei).



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Defendem, em suma, os recorrentes a impossibilidade de usucapião sobre bem não regularizado, não registrado e não parcelado, por não cumprir sua função social, nos termos dos artigos 182, §2°, e 183 da CF, e não observar as exigências e limitações de ordenação urbanística, conforme Leis n.° 6.766/1979 e n.° 10.257/2001, além de princípios da Lei n.° 6.015/73, sendo necessário prévio projeto de parcelamento e regularização, voltados à correção do traçado urbano e implantação de infraestrutura, restando privilegiado, na sentença, um direito individual em detrimento do interesse coletivo, desvirtuando a própria finalidade da Vara de Meio Ambiente, Urbanismo e Regularização Fundiária. 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que referido imóvel possui, originalmente, transcrição no Cartório de Imóveis da Comarca de Planaltina/GO, no Livro 3-G de Transcrições das Transmissões, fls. 047, sob o n.° 4.998, datado de 30/07/1952, em nome de Ezequiel Ferreira de Santana (fls. 19 e 38). 



    Destaca-se que o sistema registral brasileiro, à época, era regido pelo Decreto n.° 4.857/39, cuja propriedade era observada através do constante no Livro n.° 3, de Transcrição de Transmissões, mediante expedição de certidão, ante a inexistência de matrícula de imóvel, que somente passou a existir com o advento da Lei n.° 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). 



    Dessa forma, mostra-se apta a certidão de fls. 38 a comprovar a propriedade particular sobre o imóvel ali descrito, devendo, ainda, ser observado que a Terracap (fls. 72) e a União (fls. 75/79) declararam expressamente não ser o imóvel pertencente ao acervo dominial público.



    Nota-se, ainda, que a Certidão n.° 12/2013, expedida pela Assessoria de Planejamento e Ordenamento Territorial da Administração de Planaltina/DF em 01/03/2013, afirma expressamente que o imóvel objeto da Transcrição n.° 4.998, lavrada no Cartório de Planaltina/GO possui total correspondência com o imóvel objeto da lide (fls. 37). 



    Todavia, em que pese ser evidente a existência do imóvel, situado em área originalmente de Planaltina/GO e que, atualmente, encontra-se inserida na Região Administrativa de Planaltina/DF, constata-se não ter sido concretizada qualquer regularização registral por parte do Poder Público, tanto do referido imóvel quanto de todo o Setor Tradicional de Planaltina/DF, desde a incorporação da área ao Distrito Federal, sabidamente ocorrida há longa data. 



    Extrai-se dos autos que somente em 04/09/2013 é que o Distrito Federal procedeu à notificação judicial do Município de Planaltina/GO para dar início à regularização do parcelamento do Setor Tradicional de Planaltina/DF (fls. 125/135), tendo sido afirmado às fls. 209, não haver previsão para regularização urbanística do Setor em questão. 



    A ausência de prévia regularização registral no DF, todavia, não pode ser empecilho à declaração de usucapião, especialmente por se tratar referido instituto de modo originário de aquisição de propriedade, não sendo, ainda, requisito legal para sua ocorrência. 



    [...]



    A pretensão dos autores é fundamentada no artigo 1.238 do Código Civil, que trata da usucapião extraordinária, cujos requisitos são a posse com animus domini e o tempo minimo de 15 anos, sem interrupção ou oposição, sendo desnecessária comprovação de justo título e boa -fé, os quais foram comprovadamente preenchidos. 



    Os autores demonstraram possuir o imóvel, situado em área particular, com a consciência de ser dono por tempo superior a 15 anos, constando, inclusive, declarações expedidas pela CAESB e CEB que evidenciam, respectivamente, o fornecimento de água desde 17/02/1992 e de energia desde 06/02/1992 (fls. 26/27), em nome do pai do autor, o que é possível, para fins de contagem de tempo, nos termos do artigo 1.243 do Código Civil. 



    Nota-se, além disso, que a sentença declarou o preenchimento dos requisitos para a usucapião pretendida, restando tal ponto incontroverso, por não ter sido impugnado nos apelos. 



    Ressalta-se, também, que a usucapião extraordinária, objeto dos autos, difere da usucapião especial urbana, prevista nos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, e regulada pelo Estatuto das Cidades (Lei n.° 10.257/2001), que atribuem menor prazo e maiores requisitos para a aquisição originária, conforme se vê: 



    [...]



    Logo, nesse particular, não há que se falar em aplicação e violação ao artigo 183 da CF e à lei que a regulamenta (Lei n.° 10.257/2001), tal como alegado pelo Ministério Público, visto não ser a hipótese dos autos.



    No que tange à função social da propriedade urbana, verifica-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XXIII, e artigo 182, §2°, estabelece seu cumprimento quando há o atendimento às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, competindo aos Municípios promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, nos termos do artigo 30, inciso VIII, da CF, sem esquecer-se da proteção ao meio ambiente (artigo 225 da CF). 



    Apesar disso, nota-se que o Poder Público, no caso, restou por demasiado tempo inerte quanto à sua competência para proceder ao parcelamento e regularização da área do Setor Tradicional de Planaltina/DF, no qual se situa o imóvel usucapiendo, tendo sido, inclusive, compelido no feito a manifestar-se a respeito da possibilidade de regularização administrativa fundiária, conforme Lei n.° 11.977/2009 (fls. 178), não apresentando solução até o momento para a área total. 



    Tal ineficiência estatal, conforme já visto, não pode acarretar a impossibilidade de declaração de usucapião em relação ao imóvel que ocupa os autores, os quais, por longa data, vem o utilizando como moradia, sendo inegável, também, que com tal uso destinam função social ao imóvel, não podendo ser afastado o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, apesar da omissão estatal na regularização urbanística da área. 



    Nota-se, ainda, que a sentença não desconsidera as normas urbanísticas aplicáveis, tampouco as regras e princípios dispostos na Lei de Registros Públicos, tal como defendido pelos recorrentes. 



    Isso porque, após declarada a usucapião, julgando-se procedente o pedido, não restou determinado o imediato registro imobiliário, destinado à publicização, eficácia erga omnes e atos de disposição regular do bem em favor dos autores, por ser necessário, como requisitos da matrícula a serem informados no mandado, nos termos da Lei de Registros Públicos (art. 226 e 176, §1°, inciso II), o prévio desdobramento da matrícula original do imóvel e a prévia regularização administrativa com submissão às exigências edilícias legalmente previstas. 



    Dessa forma, verifica-se ter o Juízo a quo, a um só passo, apreciado a pretensão declaratória de usucapião, gerando efeitos concretos aos autores para defesa de seu domínio, sem deixar de observar a necessidade de prévia e regularização urbanística e parcelamento fundiário do setor para o efetivo registro e consolidação da propriedade, compatibilizando o interesse individual em questão com a ocupação e parcelamento do solo urbano, de interesse público e coletivo, nos termos do artigo 34 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF) e incisos IV e V do artigo 2° da Resolução n°3/2009 do Tribunal Pleno desta Corte, que dispõe sobre a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, inexistindo razões para sua reforma”. (Documento eletrônico 5)



    Verifico, portando, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Usucapião extraordinária. Terras públicas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.259.689 AgR/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



     2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.286.531/SP, Rel. Min. Luiz Fux)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Usucapião. Preenchimentos dos requisitos. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 971.365 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL DE IMÓVEL PÚBLICO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia acerca da possibilidade de usucapião de domínio útil de imóvel público dado em enfiteuse a particular demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Caso em que ofensa à Magna Carta de 1988, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta. 



    2. Agravo regimental desprovido”. (RE 370.415 AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto)



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TERRENO DE MARINHA. ART. 20, IV, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VALORAÇÃO DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para reformar o acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula STF 279. 2. Inviável o processamento do extraordinário para debater controvérsia infraconstitucional relativa à valoração de prova. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (AI 522.895 AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator